Tribunal: TJDFT
Processo: 0000380-10.2017.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. FALTA DE INTIMAÇÃO APÓS JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. BOA-FÉ. POSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TEMA 958. RESP 1578553/SP. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL. CABIMENTO DA COBRANÇA. LAUDO DE VISTORIA. SERVIÇO COMPROVADO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Embora, no caso vertente, constatada a ausência de intimação após o julgamento do REsp1578553/SP, não demonstrado o prejuízo que essa falta teria causado à parte ré, sobretudo, porque a cédula de crédito bancário, objeto da análise, já se encontrava nos autos e eventual abusividade foi apreciada com base nas cláusulas dela. 1.1 A alegada nulidade somente pode ser decretada se comprovado o prejuízo para os fins de justiça do processo, em razão do princípio de que não há nulidade sem prejuízo (artigo 284, §1o, CPC).
2. “Admite-se a juntada de documentos com a apelação, desde que ausente má-fé e respeitado o contraditório. Precedentes.” (STJ, AgInt no AREsp 1131141/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 24/04/2018).
3. “O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1578553/SP (Tema 958), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pela validade da tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato, sendo as cobranças abusivas quando os serviços não forem efetivamente prestados. No caso, as tarifas foram devidamente especificadas no contrato e a parte autora limita-se a sustentar a impossibilidade de sua cobrança sem apontar, no entanto a ausência da prestação do serviço por parte da instituição financeira.” (Acórdão 1225666, 07058427520198070003, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. “Não tendo sido demonstrada a liberalidade do consumidor ao adquirir o título de capitalização denominado "Cap. Parc. Premiável", resta caracterizada a venda casada, impondo-se a devolução do valor correspondente.” (Acórdão 1184339, 07009338720198070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 15/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas processuais serão divididas entre eles proporcionalmente (art.86, caput, CPC).
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.